Tribunal: TJBA
Processo: 8015955-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015955-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DEORGENES LINO DE QUEIROZ e outros Advogado(s): ALEX ALVES DA SILVA, ADRIEL BESSA CARNEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante é empresário discutindo empréstimo para capital de giro obtido junto ao banco agravado 2. O valor dado à causa de R$ 233.079,48 (duzentos e trinta e três mil e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) resultou em custas iniciais de R$ 10.104,94 (dez mil, cento e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme Tabela de Custas/2025 do Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, se é cabível o parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que o CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 5. O agravante não demonstra insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, considerando sua condição de empresário, sem comprovação da crise financeira alegada. 6. O alto valor das custas iniciais (R$ 10.104,94), se cobrado de forma imediata, pode se tornar de difícil efetividade para pagamento, o que autoriza o magistrado à concessão do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a garantia de acesso à justiça autoriza o parcelamento das despesas processuais previstas no art. 98, § 6º, do CPC, nelas incluídas as custas judiciais. 8. Os Tribunais do País já vêm autorizando o parcelamento em caso de elevado valor das custas processuais, mesmo quando não configurada a hipossuficiência para fins de concessão da integralidade da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para conceder o parcelamento do pagamento das custas em 10 (dez) parcelas mensais, iguais, fixas e consecutivas. Tese de julgamento: "O parcelamento das custas processuais pode ser autorizado quando o valor elevado das custas iniciais tornar o pagamento à vista excessivamente oneroso, mesmo não sendo cabível a gratuidade da justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, § 3º e § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2019; TJSP, AI 21272683220258260000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2025; TJPR, AI 01168906420248160000, Rel. Des. Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 12.05.2025; TJBA, AI 80232637020248050000, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJBA, AI 80394115920248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015955-46.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DEORGENES LINO DE QUEIROZ e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça